Tribunal: CARF
Processo: 10880.973481/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973481/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.316 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PROVA DA RETENÇÃO
DE IRRF
A prova da retenção de IRRF que compõe parcela do saldo negativo do IRPJ
deverá ocorrer por outros meios idôneos e não unicamente por meio de
planilhas e notas fiscais juntadas pelo contribuinte, especialmente por se
tratarem de documentos unilaterais.
COMPENSAÇÃO. MONTANTE DE RETENÇÕES CONFIRMADAS PELA
DRJ. IDONEIDADE DA PROVA. ERRO DE CÁLCULO A FAVORECER O
CONTRIBUINTE
Na hipótese de a DRJ confirmar o total de IRRF em consulta às DIRFs, por
meio dos sistemas internos da Fazenda, tem-se os valores constantes da decisão
como prova idônea das retenções. Assim, descontado o IRPJ recolhido pelo
contribuinte, deve prevalecer como saldo negativo do imposto, o valor da
diferença entre o total das retenções e o IRPJ recolhido. Erro de cálculo na
decisão recorrida a prejudicar o contribuinte, o qual deve ser reconhecido e
afastado, devendo a compensação ser homologada até o montante correto do
saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973481/2011-21
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973481/2011-21

Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 9a Turma da DRJ/RJO
que considerou procedente em parte manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
indicada acima.
Em síntese trata-se de processo de compensação em que a empresa ora recorrente
transmitiu o PER/DCOMP no 38946.44834.120207.1.7.02-2975, para compensar saldo negativo
de IRPJ, referente ao 4o trimestre de 2004. As informações básicas da compensação podem ser
resumidas com os dados abaixo:

PER/DCOMP
DIPJ
DESP.DECISÓRIO
IRRF
362.146,67
610.141,55
173.527,73
IRPJ devido
247.994,88
247.994,88
247.994,88
SN IRPJ disponível
362.146,67
362.146,67
0,00

Conforme se vê, o despacho decisório de fls. 08 declarou não haver saldo credor
disponível para a compensação referente ao 4o trimestre de 2004.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade (fls. 16/24), alegando,
em resumo, que o crédito informado no PER/DCOMP era existente e decorreu de retenções na
fonte em montante superior ao IRPJ efetivamente devido. Para comprovar o alegado juntou
planilha descrevendo informações das fontes pagadoras, notas fiscais, cópia da ficha 12/A da
DIPJ e cópias do PER/DCOMP.
Em sua decisão de fls. 166/172, a DRJ esclareceu que nos casos de saldo negativo
composto por tributo retido na fonte, a prova da retenção não se dá unicamente por meio de
notas fiscais, devendo-se fazê-lo mediante as DIRFs do período. Assim, em consulta a tal
documentação, constatou que a empresa teve retenções no 4o trimestre de 2004, que somaram R$
586.167,54, descontando-se o IRPJ devido, no valor de R$ 247.994,88, o valor do saldo negativo
a ser reconhecido seria de R$ 320.172,66.
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 187/195, sustentando,
incialmente, que as notas fiscais e demais documentos acostados desde a manifestação de
inconformidade, comprovam o crédito informado no PER/DCOMP. Seja como for, a DRJ teria
se equivocado no cálculo do valor do saldo negativo, porquanto a diferença entre as retenções
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973481/2011-21

confirmadas e o IRPJ devido era R$ 338.172,66 e não R$ 320.172,66, conforme consta da
decisão recorrida. Não juntou documentos com o voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Em síntese, a controvérsia se refere ao montante de IRRF que compôs o saldo
negativo de IRPJ, referente às retenções ocorridas no 4o trimestre de 2004. A empresa alega que
o saldo negativo soma o total de R$ 362.146,67, enquanto a DRJ apurou um montante de R$
320.172,66.
Para validar sua tese a empresa alega que as planilhas e as notas fiscais juntadas
com a manifestação de inconformidade comprovam o valor do crédito informado no
PER/DCOMP. Além disso, ainda que não prevaleça esta alegação, subsidiariamente, argumenta
que a própria DRJ confirmou um total de retenções no período, que soma R$ 586.167,54.
Descontado deste valor o IRPJ recolhido, tem-se o resultado de R$ 338.172,66 de saldo negativo
e não R$ 320.172,66 como constou da conclusão da decisão recorrida. Assim, pede,
subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecer o montante de R$ 338.172,66 como
crédito e a consequente homologação da compensação até esse valor.
Com relação à primeira tese da recorrente, as notas fiscais e planilhas anexas,
realmente, não são prova suficiente do IRRF que compõe o saldo negativo de IRPJ. Isso porque,
se trata de documentos unilaterais, emitidos pela própria contribuinte.
A prova, nestes casos, deve recair sobre as DIRFs ou outros meios idôneos, em
que fique demonstrado o valor líquido de receita auferida pelo contribuinte do IRPJ. No caso dos
autos, a DRJ consultou as DIRFs nos sistemas da receita e chegou a determinado resultado, o
qual deve ser considerado como prova suficiente a atestar o montante de retenções realizadas.
Para refutar este fato, a empresa deveria ter trazido com o recurso voluntário outras provas, tais
como escrituração contábil, extratos bancários com a prova dos recebimentos líquidos entre
outras.
Assim, afasta-se a primeira alegação da empresa de que o crédito informado na
DCOMP deveria prevalecer, pois estaria devidamente comprovado o total de IRRF no período
por meio de planilhas e notas fiscais.
Quanto ao segundo argumento, nota-se que, realmente, a DRJ confirmou um total
de R$ 586.167,54 de IRRF no 4o trimestre de 2004. Descontando-se deste resultado o IRPJ
devido, no valor de R$ 247.994,88, tem-se o montante de R$ 338.172,66 e não R$ 320.172,66,
como concluiu a decisão recorrida ser o valor de saldo negativo apurado para o período.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973481/2011-21

Neste ponto tem razão a recorrente, pois o valor de saldo negativo correto é R$
338.172,66.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento parcial, para
reformar a decisão da DRJ no ponto em que reconheceu como direito creditório da recorrente o
montante de R$ 320.172,66 de saldo negativo, quando o valor correto era R$ 338.172,66,
devendo a compensação ser homologada até este último valor.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital